Tribunal: TJDFT
Processo: 0702397-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. CENSEC. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Destina-se a CENSEC a centralizar as informações a respeito da lavratura de atos notariais relativos a escrituras públicas, procurações públicas e testamentos públicos.
2. Utilizar a CENSEC como repositório de registro de bens, direitos e obrigações daqueles que litigam em processos judiciais seria desvirtuar a sua destinação, mormente quando existem outros meios para a parte diligenciar bens.
3. Recurso conhecido e desprovido.